Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747460-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maria da Ajuda Rodrigues Novaes Sousa Afonso Corsino de Sousa Neto Jéssica Cristina de Sousa Agravado: Marco Antônio de Souza D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Ajuda Rodrigues Novaes Sousa, Afonso Corsino de Sousa Neto e Jéssica Cristina de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no curso dos autos do processo no 0728263-49.2025.8.07.0003, assim redigida: “1. Trata-se de alvará judicial. 2. Recebo a emenda. 3. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. 4. Determino a penhora SISBAJUD até o valor de R$ 100.000,00, com a intenção de arrecadar eventuais saldos bancários e de aplicações financeiras do espólio. 4.1. Promova-se também pelo sistema SISBAJUD a pesquisa, bloqueio e depósito vinculado a estes autos dos valores de FGTS ou PIS/PASEP, em nome do falecido. 5. Sem prejuízo, abra-se vista à Fazenda Pública. Prazo de 15 (quinze) dias. 6. Arrecadados todos os valores: a) Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 77834682), em síntese, que o levantamento do valor mantido em conta vinculada ao FGTS, titularizada pelo agravado, genitor dos recorrentes, deve ocorrer imediatamente (Id. 248458725 dos autos aludidos). Afirmam que a constrição impugnada impede o pagamento de despesas relacionadas ao sustento dos herdeiros. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de desconstituição da penhora questionada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferidas aos agravantes (Id. 251958243 dos autos aludidos). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O exame das razões recursais e da pretensão exercida, no entanto, revela que a solicitação ajusta-se melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento de valores depositados em conta vinculada ao FGTS, titularizado pelo genitor das partes, ora falecido, sem a imposição de penhora do patrimônio atribuído ao titular. Essa medida está prevista no art. 20, inc. IV, da Lei no 8.036/1990 e no art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980, cuja eficácia jurídica prevê, “independente de inventário ou arrolamento”, o recebimento dos aludidos valores pelos dependentes do falecido que estiverem habilitados junto à Previdência Social ou, em caráter sucessivo, aos herdeiros do titular alusivo à conta vinculada ao FGTS. No caso em exame os agravantes ajustam-se à segunda situação jurídica acima individualizada (Id. 248458712 dos autos do processo de origem). Os mencionados dispositivos legais não estabelecem outra condição para o levantamento dos referidos valores em benefício dos herdeiros, ao contrário do procedido pelo Juízo singular. Nesse contexto o Juízo singular igualmente deixou de indicar, no ato decisório agravado, justificativas para a imposição do bloqueio ora questionado, nos termos da regra prevista no art. 489, § 1o, inc. III, do CPC. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo igualmente está presente tendo em vista que a manutenção da constrição referida pode causar prejuízos à esfera patrimonial dos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição do bloqueio dos valores mantidos em conta vinculada ao FGTS, titularizada por Marco Antônio de Souza, com a subsequente permissão do respectivo levantamento pelos recorrentes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator